Tribunal: TJPA
Processo: 0805832-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805832-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDERSON DA COSTA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR DIANTE DE DOENÇA CRÔNICA (TUBERCULOSE) E PANDEMIA DE COVID-19. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 19ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
NÃO CONHECER do presente Habeas Corpus,
nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA -
Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, entre os dias 21 a 23 de Julho de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado em 17/06/2020 pela Dra. Anna Izabel e Silva Santos, Defensora Pública, em favor de ANDERSON DA COSTA SILVA, contra r. decisão do MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA, que indeferiu nos autos de nº 0005877-27.2014.8.14.0401 pedido de saída antecipada durante período de pandemia, por pertencer o ora paciente ao grupo de risco (tuberculose).

Consta na impetração que ora paciente
encontra-se atualmente em regime fechado no PEM I - PRESÍDIO ESTADUAL METROPOLITANO.

Aduz que a situação emergencial em face da Pandemia de Covid-19 e o fato do apenado pertencer ao grupo de risco por ser portador de doença, bem como a Recomendação nº 62 do CNJ e orientações do Supremo Tribunal Federal, fez com que a

Defensoria Pública ingressasse com pedido de prisão domiciliar durante período de pandemia, por pertencer ao grupo de risco em razão de tuberculose.

Alega que a autoridade coatora indeferiu o pedido, contrariando a Recomendação nº 62 do CNJ, indo na contramão da aplicação de medidas preventivas e necessárias. E ainda a
necessidade da prisão domiciliar por questão humanitária, diante do risco concreto de contágio.

Por fim, pugna pelo deferimento do pedido liminar para que seja deferida a saída antecipada durante período de pandemia, por pertencer ao grupo de risco (tuberculose). No mérito, que seja mantida a liminar a fim de que se assegure ao paciente a saída antecipada durante período de pandemia, por pertencer ao grupo de risco em razão de possuir ao grupo de risco (tuberculose).

Inicialmente os autos foram conclusos à Exma. Desa. Vânia Fortes Bitar, que, detectando prevenção, determinou a redistribuição a minha relatoria, momento que aceitei-a e solicitei informações à autoridade demanda, e que foram devidamente prestadas.

Por fim, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas, que se manifestou pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus por entender se tratar de
reiteração de pedido contido no Habeas Corpus nº 0804767- 86.2020.8.14.0000, da minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, aduz a impetração constrangimento ilegal que se encontra sofrendo o ora paciente, diante do indeferimento de pedido de saída antecipada durante período de pandemia/prisão domiciliar, por pertencer o ora paciente ao grupo de risco (tuberculose), nos autos de nº 0005877-27.2014.8.14.0401.

Trago as informações apresentadas pela autoridade demandada, Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, em 22/06/2020 (id 3263073):

Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do pacienteANDERSON DA COSTA SILVA, informo a V. Exa., que o processo se encontra em fase de execução tramita no sistema SEEU desde 15.03.2018. O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar, quando interpôs o presente HC e agravo de execução simultaneamente. Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida.

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal. São essas as informações que considero necessárias para V. julgamento.

Ressalvo que na sessão da 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia
16 de junho de 2020
e término no dia 18 de junho de 2020, foi julgado o Habeas Corpus n° 0804767-86.2020.8.14.0000, da minha relatoria, tendo como paciente o mesmo ANDERSON DA SILVA FILHO, momento em que foi denegada a ordem.

Trago a ementa do acórdão nº 3217399, publicado nos seguintes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE TUBERCULOSO. RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. OS PRESÍDIOS DO ESTADO ESTÃO TOMANDO TODOS OS CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA A PRESERVAÇÃO DOS DETENTOS. A CRISE DO NOVO CORONAVÍRUS DEVE SER SEMPRE LEVADA EM CONTA NA ANÁLISE DE PLEITOS DE LIBERTAÇÃO DE PRESOS, MAS, INELUDIVELMENTE, NÃO É UM PASSE LIVRE PARA A LIBERAÇÃO DE TODOS, POIS AINDA PERSISTE O DIREITO DA COLETIVIDADE EM VER PRESERVADA A PAZ SOCIAL. CONHECIDO E DENEGADO.

Trago ainda à colação trechos do meu voto proferido analisando a matéria objeto do presente Habeas Corpus:

O fulcro da impetração figura na recomendação nº 62 do CNJ, postulando a prisão domiciliar do paciente em razão da pandemia, COVID-19, por figura no grupo de risco (tuberculoso).

Como já é notório várias medidas foram tomadas nos presídios do Estado para preservar a saúde dos detentos, como a desinfecção das penitenciarias, separação dos presos pertencentes ao grupo de risco dos demais, como muito bem salientou a autoridade coatora, como passo a transcrever:

“- O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para análise do pleito de prisão domiciliar. - Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo solicitou informações à SEAP sobre as atuais condições de saúde do apenado, bem como, se a Casa Penal possui estrutura para prover a assistência médica e proporcionar o tratamento adequado, incluindo transporte e escolta realizada por agente penitenciário no caso de necessidade de atendimento fora do estabelecimento prisional.

- Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID- 19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando- se, também, ação de desinfecção das casas.

Assim, o risco é iminente para todos, e não só para a população carcerária, não podendo ser usado o coronavirus como atestado de liberdade, além de que verifico que as medidas adotadas na penitenciaria o privaram da contaminação, pois não foi anexado nem um documento que a comprove, apesar de figurar no grupo de risco. Excelente sinal que estão cumprindo as determinações de prevenção à saúde dos detentos.

O sistema prisional, por óbvio, constitui ambiente de relativa segurança em relação ao novo coronavírus, tendo em vista a própria condição do preso de estar isolado da sociedade o expõe a menor risco de contaminação.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:

“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”.

Diante do exposto, conheço do writ e denego a ordem de prisão domiciliar, em consonância com o parecer ministerial.

Nota-se portanto que as teses de prisão domiciliar, diante do grupo de risco da Covid-19, trata-se de reiteração de pedido, sem apresentação de fato novo, haja vista que possui o mesmo objeto do Habeas Corpus nº 0804767- 86.2020.8.14.0000, conforme transcrito, quando foi enfrentada toda a matéria, concluindo que está sendo tomado todos os cuidados necessários dentro dos presídios.

Assim, em razão da presente impetração sustentar as mesmas teses e argumentos de writ já julgado, impõem-se o não conhecimento, conforme precedentes desse Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. 157, §2º-A, INCISO I E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, TUDO NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INIDONEIDADE DE FUNDAMENTOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO
. ILEGALIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. MÚLTIPLOS RÉUS. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.

2 – A ausência de representante do Ministério Público e da defesa em audiência de custódia configura mera irregularidade. A constrição cautelar determinada em audiência de custódia será ilegal apenas se desatendidos os requisitos legais da prisão ou se a autoridade judicial deixar de observar aos direitos constitucionais do preso - o que, no caso, não ocorreu. 3 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. 3.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às

suas peculiaridades, pois trata de caso complexo, em que existe pluralidade de agentes e fez-se necessária a realização de perícia técnica para incrementar o conjunto probatório. 4 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

(TJPA. 2805131, 2805131, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-04)

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
da presente ordem de
habeas corpus
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA -
Plataforma Virtual - PJE, entre os dias 21/07 a 23/07 do ano de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato -Relatora

Relatora

Belém, 24/07/2020